Tribunal: STF
Processo: HC 165415
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-06
Data de publicação: 2019-09-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. REVISÃO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AFERIÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS DA AUTORIA DELITIVA. CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O agravante não trouxe fundamentação apta a infirmar a decisão monocrática.



    2. Não compete ao Supremo Tribunal Federal rever os pressupostos de admissibilidade do recurso especial.



    3. Descabe à Suprema Corte dissentir das conclusões aferidas pelas instâncias ordinárias de que a recorrente, além de possuir conhecimento da conduta criminosa, assumiu a propriedade a arma, o que ensejaria revolvimento da matéria fático-probatória, inviável pela via eleita. 



    3. Agravo regimental desprovido.